Tribunal: TJSP
Processo: 1500226-77.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional e a conversão da sanção corporal em pena restritiva de direito – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica,

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional e a conversão da sanção corporal em pena restritiva de direito – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica, assaz valiosa e importante para a elucidação dos fatos, mormente quando confortada por outros elementos probantes, como, no caso em voga, o laudo pericial que documentou as lesões corporais leves – Validade do laudo pericial, ainda que indireto, pois elaborado com base em ficha de atendimento médico – "Estado de ira" ou tensão do núcleo familiar que não eximem o réu da responsabilidade criminal pela conduta a que deu causa - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Pena e regime escorreitamente fixados – Inviabilidade da conversão da reprimenda corporal em restritivas de direitos, uma vez que o crime foi praticado mediante violência contra a pessoa (art. 44, I, CP) – Súmula 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade da concessão de sursis, diante da recidiva - Regime semiaberto mantido. Recurso improvido.